Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-88.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. STALKING. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. PRELIMINARES. SENTENÇA. NULIDADE. REJEITADAS. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FRAGMENTAÇÃO FÁTICA. OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da prisão preventiva na sentença não enseja nulidade quando já resolvida em habeas corpus posterior, inexistindo violação ao CPP, art. 315, § 2o.
2. Eventual pedido de reconhecimento de detração da pena definitiva a ser cumprida, em razão do período de custódia cautelar, deverá ser apreciado exclusivamente pelo Juízo de Execução Penal (LEP, art. 66, III, "c").
3. O crime de perseguição exige condutas reiteradas que ameacem a integridade física ou psicológica da vítima, restrinjam sua locomoção ou perturbem sua liberdade ou privacidade, sendo suficiente a prática de múltiplos atos com elevada intensidade intimidatória.
4. A habitualidade das condutas é elemento essencial do tipo penal, não sendo necessário que os atos ocorram em dias distintos, desde que causem temor e instabilidade à vítima.
5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por testemunhos e provas documentais, conforme entendimento jurisprudencial e protocolos de julgamento em perspectiva de gênero.
6. O descumprimento de medidas protetivas (Lei no 11.340/06, art. 24-A) configura crime formal, independe de dolo específico, bastando a ciência da ordem judicial e sua inobservância.
7. A autoria e a materialidade do crime estão demonstradas por depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas, que relataram condutas reiteradas de perseguição, ameaças e tentativas de contato após o término do relacionamento.
8. A habitualidade e a reiteração de condutas persecutórias contra a mesma vítima, praticadas em curto intervalo de tempo e dentro de um único contexto, não autorizam a configuração de crimes autônomos, sob pena de bis in idem.
9. A unidade de desígnio, as condições semelhantes de lugar e modo e a ausência de interrupção significativa demonstram a existência de um só crime de perseguição, afastando a possibilidade de crime continuado.
10. Reconhecida a unidade fática quanto ao crime de perseguição apurado em outro processo, afasta-se a condenação por este crime e, por consequência, o concurso material, mantendo-se apenas a pena pelo descumprimento de medidas protetivas (Lei no 11.340/06, art. 24-A).
11. A fixação do regime inicial considera não apenas a quantidade da pena e a reincidência, mas também as circunstâncias judiciais previstas no CP, art. 59.
12. A existência de condenações anteriores autoriza a valoração negativa dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, impedindo a adoção do regime aberto, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos (CP, art. 33, § 2o, “c”, e § 3o).
13. A reincidência e os antecedentes desfavoráveis também inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (CP, art. 44, I, II e III; art. 77, I).
14. A manutenção da prisão preventiva deve ser afastada quando já revogada por decisão anterior em habeas corpus, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.
15. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.